Tribunal: TJSP
Processo: 0003359-16.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Roubos circunstanciados - Insurgência ministerial em face da ausência de prévia avaliação psiquiátrica do reeducando para a concessão da promoção - Cabimento – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa – Decisão cassada – Recurso

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Roubos circunstanciados - Insurgência ministerial em face da ausência de prévia avaliação psiquiátrica do reeducando para a concessão da promoção - Cabimento – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa – Decisão cassada – Recurso provido.